Tribunal: TJES
Processo: 5002358-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADRIANO LOURENCO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS APÓS SUCESSIVAS INTERNAÇÕES FRUSTRADAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a realização de cirurgia de pseudoartrose no membro superior esquerdo do autor e fixando indenização em R$4.000,00.
2. O autor foi internado quatro vezes — em 06/12/2024, 18/12/2024, 06/01/2025 e 10/01/2025 — sem a efetiva realização do procedimento, em razão de remarcações injustificadas pelo hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora e as sucessivas internações frustradas para a realização de cirurgia configuram omissão específica apta a gerar responsabilidade civil do Estado e se o valor indenizatório fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Havendo dever legal de prestação de serviços de saúde, a omissão específica do Estado caracteriza responsabilidade objetiva (CF/1988, art. 37, §6º).
5. As quatro internações frustradas e a ausência de justificativa plausível evidenciam falha na prestação do serviço público de saúde. O parecer técnico do NAT apontou que os adiamentos decorreram de falta de vaga no mapa cirúrgico, confirmando a omissão administrativa.
6. A conduta estatal violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (CF/1988, arts. 1º, III, e 196), causando sofrimento e angústia que superam o mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor de R$4.000,00 mostra-se adequado, conforme as circunstâncias do caso e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, inexistindo motivo para alteração.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A demora injustificada e as sucessivas internações infrutíferas para a realização de procedimento cirúrgico essencial configuram omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil do Estado e indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002358-05.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ADRIANO LOURENCO DE OLIVEIRA

SENTENÇA:RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS APÓS SUCESSIVAS INTERNAÇÕES FRUSTRADAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a realização de cirurgia de pseudoartrose no membro superior esquerdo do autor e fixando indenização em R$4.000,00.
2. O autor foi internado quatro vezes — em 06/12/2024, 18/12/2024, 06/01/2025 e 10/01/2025 — sem a efetiva realização do procedimento, em razão de remarcações injustificadas pelo hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora e as sucessivas internações frustradas para a realização de cirurgia configuram omissão específica apta a gerar responsabilidade civil do Estado e se o valor indenizatório fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Havendo dever legal de prestação de serviços de saúde, a omissão específica do Estado caracteriza responsabilidade objetiva (CF/1988, art. 37, §6º).
5. As quatro internações frustradas e a ausência de justificativa plausível evidenciam falha na prestação do serviço público de saúde. O parecer técnico do NAT apontou que os adiamentos decorreram de falta de vaga no mapa cirúrgico, confirmando a omissão administrativa.
6. A conduta estatal violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (CF/1988, arts. 1º, III, e 196), causando sofrimento e angústia que superam o mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor de R$4.000,00 mostra-se adequado, conforme as circunstâncias do caso e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, inexistindo motivo para alteração.
8. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A demora injustificada e as sucessivas internações infrutíferas para a realização de procedimento cirúrgico essencial configuram omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil do Estado e indenização por dano moral.”
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Tutela Antecipada
proposta por
ADRIANO LOURENÇO DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

O autor relata, em síntese, que: i) sofreu grave acidente há alguns anos, resultando em lesões no braço esquerdo e submetendo-se a cirurgias em hospital estadual sem a devida consolidação da fratura; ii) em 2023, passou a apresentar dores intensas, necessitando de atendimentos médicos e uso contínuo de fármacos; iii) novos exames constataram a necessidade de nova intervenção cirúrgica, sendo encaminhado à rede pública; iv) foi internado por quatro vezes — em 06/12/2024, 18/12/2024, 06/01/2025 e 10/01/2025 — sem que o procedimento fosse realizado, o que configuraria falha na prestação do serviço; v) as internações foram sucessivamente remarcadas sem justificativa plausível. Requer a condenação do ente estatal à realização da cirurgia e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15747655), o requerido arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando inexistir negativa do SUS ou demora injustificada. Sustentou a falta de solicitação administrativa formal e destacou que, entre a primeira internação e o ajuizamento da ação, transcorreram apenas 48 dias. Impugnou o valor da causa e, no mérito, defendeu a inexistência de preterição na fila de espera e de risco grave à saúde. Por fim, contestou o pedido indenizatório por ausência de nexo causal e dano comprovado.

A sentença (ID 15747661) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça ao autor TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE NA REGIÃO METAFISE-EPIFISÁRIA DISTAL DO RÁDIO E ULNA”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida. Ainda, condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a serem acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15747663), reiterando a inexistência de danos morais por ausência de abalo à honra ou integridade psíquica, classificando o episódio como mero dissabor. Alega falta de prova de omissão ilícita ou agravamento do quadro clínico. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15747669) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção integral
da sentença recorrida.

Havendo obrigação legal de agir por parte do Estado, a sua inércia caracteriza
omissão específica
, ensejando responsabilidade objetiva. Para tanto, basta a demonstração de que o dano decorreu da referida omissão no cumprimento do dever jurídico imposto.

A controvérsia cinge-se à condenação por danos morais em razão da demora na realização de cirurgia de pseudoartrose, após sucessivas internações frustradas. O exame dos autos revela que a sentença fundamentou-se na ocorrência de
quatro internações infrutíferas
em curto período, evidenciando flagrante falha na prestação do serviço público.

O parecer técnico do NAT (ID 62875780) confirmou a indicação médica e apontou que os adiamentos decorreram de motivos internos (sugerindo ser falta de vaga no mapa cirúrgico), sem que o Estado apresentasse justificativa plausível ou informações claras sobre a fila de espera.

Embora o recorrente sustente que os fatos não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos, tal argumento não prospera. A situação vivenciada pelo recorrido — ser internado e preparado para cirurgia por quatro vezes, apenas para ser mandado para casa sem a solução de sua patologia — extrapola o cotidiano. Configura-se, aqui, a
ineficiência estatal
e a falha administrativa apta a ensejar responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sob a égide da teoria da
faute du service
(culpa do serviço).

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CIRURGIA. DEMORA EXCESSIVA . DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAR ADEQUADO SERVIÇO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I - A saúde é um direito social e uma obrigação do Estado em suas três esferas administrativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além de ser uma garantia inderrogável a todos os cidadãos, estando expressamente prevista pelos artigos 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal. III - Em relação aos dano moral fixado em sentença no valor de R$20 .000,00 (vinte mil reais), verifica-se que está em patamares proporcionais as peculiaridades do caso concreto, considerando a demora excessiva no atendimento efetivo da demanda de saúde. III - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0759893-21.2022 .8.04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024)

O dano moral restou devidamente caracterizado. A conduta omissiva reiterada submeteu o autor a angústia e sofrimento prolongados, violando a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor deve compensar o sofrimento sem gerar enriquecimento sem causa. No caso concreto, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se até mesmo módico diante da gravidade da desídia administrativa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, aplico o
Enunciado 32
do Sistema dos Juizados Especiais do ES, que restringe a revisão de valores de danos morais em sede recursal apenas a casos de montantes exorbitantes ou irrisórios, o que não se verifica na espécie.

Nesta esteira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)